Tribunal: STF
Processo: RE 1379458
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "'HABEAS CORPUS'. EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE CÔMPUTO DO PERÍODO DE CUMPRIMENTO DE CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO A TÍTULO DE DETRAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA A SER DISCUTIDA POR MEIO DE RECURSO PRÓPRIO. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. PRECEDENTES. PORÉM, DECISÃO DE ORIGEM CONTRÁRIA AO ENTENDIMENTO PACIFICADO PELA TERCEIRA SEÇÃO DA CORTE SUPERIOR. POSICIONAMENTO ACOMPANHADO POR ESTE COLEGIADO. CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFÍCIO, PARA DETERMINAR QUE SE REALIZE NOVO CÁLCULO DE PENA, CONSIDERANDO O PERÍODO EM QUE O PACIENTE CUMPRIU MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO, CONSISTENTE NO RECOLHIMENTO DOMICILIAR MEDIANTE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA.



    'WRIT' NÃO CONHECIDO E, DE OFÍCIO, CONCEDIDA A ORDEM."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 5º, caput, incisos II e XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "A decisão de origem, salvo melhor juízo, é contrária ao entendimento pacificado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no HC 455.097/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, julgado em 14/04/2021, DJe 07/06/2021:



    (...)



    Vale ressaltar que embora não conste do art. 42 do Código Penal previsão expressa para o cômputo do tempo em que o acusado esteve submetido às medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, a jurisprudência tem adotado interpretação extensiva do dispositivo legal nos casos em que o réu tem limitado seu direito à liberdade de locomoção, como ocorre nos casos de obrigatoriedade de permanecer na residência no período noturno e nos finais de semana, nos termos dos precedentes citados.



    Assim, apesar de o Writ não merecer conhecimento, uma vez que existe recurso próprio para discussão da matéria, a Ordem deve ser concedida, de ofício, em razão da contrariedade da decisão de primeiro grau ao entendimento pacificado pela Corte Superior, para que seja computado o período de cumprimento da cautelar de repouso noturno mediante monitoração eletrônica, cujas horas devem ser convertidas em dias, para fins de detração."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente